Tribunal: STF
Processo: RE 609096
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-05-28
Data de publicação: 2015-05-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAFIRMAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AJUIZAR PRETENSÃO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA QUE OBJETIVE A COBRANÇA DE TRIBUTO NÃO DEDUZIDO PELA UNIÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – Reafirmação de Repercussão Geral (ARE 694.294-RG/MG, Rel. Min. LUIZ FUX).



    II – O Ministério Público não possui legitimidade ativa para ajuizar pretensão de natureza tributária que objetive a cobrança de tributo em processo no qual a própria União, por meio da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não recorreu. Precedentes (RE 206.781/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO; ARE 694.294-RG/MG, Rel. Min. LUIZ FUX; AI 327.013-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA; RE 559.985-AgR, Rel. Min. EROS GRAU; RE 248.191, Rel. Min. CARLOS VELLOSO; RE 213.631, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, entre outros).



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.